Tribunal: TCU
Processo: 005.599/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8531/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com a proposta da unidade técnica constante dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento da determinação constante do item 1.7.1. do Acórdão 5393/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 005.599/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Heron Arruda Leonel (XXX.666.480-XX); Heron Arruda Leonel (XXX.666.480-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.